Tribunal: TJDFT
Processo: 0728712-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para o acolhimento das teses levantadas pelo apelante, não há que se falar em contradição.
3. Para fins de prequestionamento, é suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.